Tribunal: TJDFT
Processo: 0720102-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: ELF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face da decisão ID 47226657, prolatada por este Relator ao analisar o cabimento do Agravo de Instrumento ID 47014188. O embargante, sob o fundamento de que a referida decisão foi omissa, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, a fim de que o Agravo seja conhecido e provido. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestarem em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator